Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025296-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), GELSON JOSE SEIBEL - CPF: 681.875.640-91 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo
Luis
Winck contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão no julgado em relação à sua mudança de situação financeira, demonstrada em declaração de imposto de renda mais recente. O embargante pleiteia a reconsideração da decisão para reconhecimento da hipossuficiência e concessão do benefício solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mudança na situação financeira do embargante configura omissão no julgado; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração constituem via processual adequada para análise de fatos supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função limitada a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, e não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de mudança na situação financeira do embargante, comprovada por declaração fiscal posterior, constitui fato superveniente que não foi objeto de análise no agravo de instrumento originário, não configurando omissão no acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos constantes nos autos à época do julgamento, concluindo pela incompatibilidade da condição financeira do embargante com o reconhecimento da hipossuficiência.

Fatos supervenientes devem ser apresentados na instância adequada por meio de nova postulação, não cabendo sua apreciação em sede de embargos de declaração.

O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já fundamentou a decisão com base em elementos suficientes e não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos de declaração impróprios para modificar o julgado na ausência de vício enumerado no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para análise de fatos supervenientes não submetidos à instância originária.

Fato superveniente que não foi objeto de análise no julgamento original não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão
encontra-se
suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo
Luis
Winck

contra
acórdão proferido
por esta Câmara,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

O
embargante alega omissão no julgado, sustentando que, conforme declaração de imposto de renda mais recente
,
sua situação financeira mudou substancialmente, pois os bens mencionados estariam penhorados, e as aplicações financeiras não mais existiriam, fatos que, segundo ele, comprovariam a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado. A decisão examinou de forma detalhada os elementos constantes dos autos à época do julgamento, concluindo que a situação financeira do embargante, demonstrada por meio de sua declaração de imposto de renda de 2022 (exercício 2023), revelava patrimônio e rendimentos incompatíveis com a condição de hipossuficiência.

A alegação de mudança na realidade financeira do embargante, baseada em declaração fiscal posterior (2023, exercício 2024), não configura omissão, mas sim fato superveniente que não foi objeto de análise no agravo de instrumento originário. Tais elementos, caso existentes, deverão ser objeto de nova postulação pela parte interessada na instância adequada, não podendo ser discutidos em sede de embargos de declaração.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a
finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024